Tribunal: TCU
Processo: 022.404/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1902/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.404/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Astrogilda de Freitas Goncalves (XXX.464.147-XX); Cecy Barem Rabenhorst (XXX.604.498-XX); Dalila Barboza Puleo (XXX.552.218-XX); Daniela Meire da Silva (XXX.180.965-XX); Jaqueline Maria da Silva Bastos (XXX.620.945-XX); Maria Simone Maia de Melo (XXX.853.743-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.